Tribunal: STF
Processo: SL 1774
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Suspensão de liminar. Gratuidade de pedágio nos dias de eleição. Exaurimento dos efeitos do decreto de isenção. Pedido prejudicado. 



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de decreto em que o Prefeito do Município do Rio de Janeiro determinou a suspensão da cobrança de pedágio na Linha Amarela e na Via Transolímpica, das 6h às 20h, nas datas de realização das eleições. 



II. Questão em discussão



2. Discute-se a ocorrência de perda do objeto do pedido de suspensão, em razão do exaurimento dos efeitos do decreto. 



III. Razões de decidir



3. A hipótese é de perda superveniente do objeto do pedido de suspensão. Como não haverá segundo turno no Município do Rio de Janeiro, os efeitos do decreto que concedeu isenção de pedágio em vias expressas municipais já se esgotaram. Por esse mesmo motivo, o referendo da liminar impugnada no presente feito foi julgado prejudicado na origem. 



IV. Dispositivo



4. Pedido que se julga prejudicado.



_______



Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 485, VI.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar, com requerimento de medida liminar, formulado pelo Município do Rio de Janeiro para impugnar decisão em que o Tribunal de Justiça local sustou os efeitos do Decreto nº 55.172/2024, em que o Prefeito determinou a “suspensão da cobrança de tarifa pública (pedágio) na Linha Amarela e na Via Transolímpica, das 06h às 20h”, nas datas de realização das Eleições de 2024 (6 e 27 de outubro). O requerente, indicando a existência de grave lesão à ordem pública, pleiteou a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. 



    2. Em 05.10.2024, deferi a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até a apreciação do mérito desta medida de contracautela. Passado o primeiro turno das eleições municipais de 2024, realizado em 06.10.2024, a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias (parte requerente da demanda de origem) e a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela perda do objeto deste pedido de suspensão, pelas seguintes razões: (i) exaurimento da aplicabilidade do decreto, tendo em conta que não haverá segundo turno no Município do Rio de Janeiro; e (ii) superveniência de decisão que julgou prejudicado o referendo da liminar deferida na origem.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Conforme destacado nas manifestações apresentadas, diante da reeleição do Prefeito em primeiro turno nas eleições municipais de 2024, já se esgotou a aplicação do Decreto nº 55.172/2024, que concedeu isenção de pedágio nas vias expressas da cidade nos dias de votação deste ano. Além disso, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em sessão de julgamento realizada em 07.10.2024, declarou, por unanimidade, "o prejuízo do referendo no que concerne à decisão que suspendera o Decreto n. 55.172/24, diante do comando da Corte Constitucional e da inexistência de segundo turno nas eleições de 2024". Assim, a hipótese é de perda superveniente do objeto do pedido de suspensão.  



    5.  Ante o exposto, com base no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o pedido de suspensão de liminar, extinguindo o processo sem exame do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.  



    Publique-se.  



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente